Tribunal: STF
Processo: AI 528895
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-12
Data de publicação: 2007-06-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PLANO DE SAÚDE. REEXAME DE CLÁUSULAS
   CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 454/STF.
Alegação
   de violação direta e frontal do art. 5º, XXXV, LIV, LV, da
   Constituição federal.
Necessidade de exame prévio de norma
   infraconstitucional para a verificação de contrariedade ao Texto
   Maior.
Caracterização de ofensa reflexa ou indireta.
- Alegação
   de violação direta e frontal do art. 93, IX, da Constituição
   federal.
O acórdão recorrido está devidamente fundamentado,
   ainda que com sua fundamentação não concorde o ora
   agravante.
Não é cabível recurso extraordinário para reexame de
   cláusulas contratuais. Óbice da Súmula 454/STF.
Agravo
   regimental a que se nega provimento.